Tribunal: TJDFT
Processo: 0015384-54.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0015384-54.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA CECILIA GOMES MARTINS ROSA, THIAGO CALADO DOS SANTOS ROSA, MARIA DE FATIMA ROSA PIRES, RAQUEL CALADO DO NASCIMENTO ROSA, RAFAEL CALADO DOS SANTOS, CINTIA CALADO DOS SANTOS, DEBORA VANESSA ROSA DOS SANTOS, DEILER GOEBER ROSA DOS SANTOS, ESPOLIO DE JOAO MARTINS ROSA, ESPOLIO DE HELOIZA CALADO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL CALADO DOS SANTOS D E S P A C H O Às partes para que se manifestem sobre o julgamento do Tema 1.074, relativo aos Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF. I. Brasília-DF, 8 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora